Tribunal: TJES
Processo: 5000335-02.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-02.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ADRIANO BAPTISTA 09766460728

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Fazenda, alegando omissão quanto à fixação de honorários em favor do defensor dativo pela sua atuação em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais devidos ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que houve pedido expresso de arbitramento de honorários recursais nas contrarrazões de apelação. O acórdão embargado, contudo, não analisou o referido pleito, configurando a omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acolhimento dos embargos é medida necessária para sanar o vício e complementar a prestação jurisdicional, sem implicar modificação no mérito do julgamento principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão, fixar os honorários do advogado dativo pela atuação em sede recursal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ADRIANO BAPTISTA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da Fazenda ora embargada.

Aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de fixa honorários em favor do defensor dativo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5000335-02.2019.8.08.0023

EMBARGANTE: ADRIANO BAPTISTA

EMBARGADO
:
MUNIC
Í
PIO DE
ICONHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ADRIANO BAPTISTA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da Fazenda ora embargada.

Aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de fixa honorários em favor do defensor dativo.

Sem contrarrazões.

A teor do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão no v. Acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo por sua atuação em segunda instância.

Com razão o embargante.

Da análise das contrarrazões ao recurso de apelação (id. 12235598), constata-se que foi deduzido pedido expresso nos seguintes termos:
"4) Fixação dos honorários advocatícios de dativo, em sede recursal.".

Contudo, ao proferir o julgamento, este Colegiado, embora tenha analisado exaustivamente as teses devolvidas no apelo principal, de fato, não se pronunciou sobre o referido pleito, configurando a omissão alegada.

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe, a fim de integrar o julgado e complementar a prestação jurisdicional, sem, contudo, implicar em modificação do mérito da decisão (efeitos infringentes).

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão embargado e fazer constar a fixação de honorários ao advogado dativo pela sua atuação em sede recursal, os quais arbitro em R$ 600,00 (seiscenTos reais).

No mais, persiste o acórdão tal como lançado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)